Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por conseguinte, excepcional, devendo ser adotada apenas depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do executado, ora apelante, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
2. Apesar de o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.
3. Recurso conhecido e provido.